Tribunal: STF
Processo: Rcl 58442
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-03-30
Data de publicação: 2023-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada por José Leonardo Vargas Galvis, em face de  decisão proferida nos autos da ação de Reintegração e Manutenção de Posse nº 1006108-19.2023.8.11.0041, por suposta violação à ADPF 828.



    Na origem, cuida-se de ação de reintegração/manutenção  de posse ajuizada em 15.02.23,  face de “José de Tal e outros desconhecidos” em virtude de ocupação, em 28.01.2023, tida por irregular área que seria de titularidade de João Antônio Pinto.



    Alega que, apesar da área ocupada haver sido reconhecida como de propriedade de João Antônio Pinto, a ADPF 828 determina que a desocupação seja precedida de alguns cuidados. Informa ser a população em questão vulnerável e que “a Prefeitura Municipal de Cuiabá, alegando ser o local de domínio público, em ação conjunta com a Polícia Militar no dia 14/03/2023 adentrou o local, agredindo os moradores de forma extremamente violenta e sem observância dos preceitos legais” (eDoc 1, p. 5).



    Requer liminarmente seja suspensa a “decisão de expedição de mandado de desocupação no Processo nº 1006108- 19.2023.8.11.0041” e, no mérito a procedência da reclamação nos termos da liminar requerida, bem como, seja intimada a Prefeitura de Cuiabá “para que faça estudo sócio econômico das famílias no local para que sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada”.



    Em 17 de março de 2023 solicitei fossem prestadas as informações, que foram juntadas aos autos nos eDoc 19 e 22.



    Dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (art. 52, parágrafo único, do RISTF), por entender que o processo está suficientemente instruído e em condições de julgamento



    É o relatório. Decido.



    Após o deferimento da medida liminar na ADPF 82, outras tutelas provisórias incidentais foram sido submetidas a referendo do plenário prorrogando o prazo de vigência das suspensões de desocupações segundo critérios especificados em cada uma das decisões. O Pleno deste Supremo Tribunal Federal, levando em consideração as bem postas razões do relator, Ministro Luís Roberto Barroso, referendou mais recentemente a quarta tutela incidental provisória na ADPF 828.



    Naquela assentada, diante do arrefecimento dos efeitos da pandemia, admitiu-se a retomada do regime legal de desocupação de imóveis a partir de 31 de outubro de 2022 e estabeleceu-se, no tocante às desocupações coletivas, a necessidade de observância de um regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada. 



    Decidiu-se ainda que no caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    Transcrevo da ADPF 828 TPI-Quarta:  



    DIREITO CONSTITUCIONAL E CIVIL. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. DIREITO À MORADIA E À SAÚDE DE PESSOAS VULNERÁVEIS NO CONTEXTO DA PANDEMIA DA COVID-19. REGIME DE TRANSIÇÃO. 



    1. Pedido de extensão da medida cautelar anteriormente deferida, a fim de que se mantenha a suspensão de desocupações coletivas e despejos enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.  



    2. Alteração do cenário epidemiológico no Brasil e arrefecimento dos efeitos da pandemia, notadamente com (i) a redução do número de casos diários e de mortes pela doença, (ii) o aumento exponencial da cobertura vacinal no país e (iii) a flexibilização das medidas de distanciamento físico e de uso de máscaras faciais.



    3. Na linha do que ficou registrado na última decisão, com a progressiva superação da crise sanitária, os limites da jurisdição deste relator se esgotariam. Expirado o prazo da cautelar deferida, é necessário estabelecer, para o caso das ocupações coletivas, um regime de transição para a retomada da execução das decisões suspensas por esta ação. 



    4. Regime de transição quanto às ocupações coletivas. Determinação de criação imediata, nos Tribunais de Justiça e Tribunais Regionais, de Comissão de Conflitos Fundiários, tendo como referência o modelo bem-sucedido adotado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná. 



    5. A Comissão de Conflitos Fundiários terá a atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela presente ação, de maneira gradual e escalonada. As comissões poderão se valer da consultoria e capacitação do Conselho Nacional de Justiça – CNJ, e funcionarão, nos casos judicializados, como órgão auxiliar do juiz da causa, que permanece com a competência decisória.  



    6. No caso de medidas administrativas que possam resultar em remoções coletivas de pessoas vulneráveis, o Poder Público deverá (i) dar ciência prévia e ouvir os representantes das comunidades afetadas; (ii) conceder prazo razoável para a desocupação pela população envolvida; e (iii) garantir o encaminhamento das pessoas em situação de vulnerabilidade social para abrigos públicos (ou local com condições dignas) ou adotar outra medida eficaz para resguardar o direito à moradia, vedando-se, em qualquer caso, a separação de membros de uma mesma família.  



    7. Retomada do regime legal para desocupação de imóvel urbano em ações de despejo. A determinação de desocupação de imóvel urbano em ações de despejo reguladas pela Lei do Inquilinato não enfrenta as mesmas complexidades do desfazimento de ocupações coletivas que não possuem base contratual. Por isso, não se mostra necessário aqui um regime de transição. 8. Tutela provisória incidental parcialmente deferida.”



    A ocupação de que trata a ação de reintegração de posse da qual se originou a presente reclamação trata de situação coletiva.



    Rememoro que a medida cautelar na ADPF fora parcialmente deferida para manter a “suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei nº 14.216/2021, até 31 de outubro de 2022”. 



    Não obstante a superveniência de decisão na ADPF 828, que determinou a retomada do regime legal de desocupação, possa ter suscitado dúvidas quanto à possibilidade de retorno do cumprimento das execuções suspensas, há ainda que se observar o regime de transição ali estabelecido no que diz respeito às ocupações coletivas, inclusive naquela que é objeto da presente reclamação.



    Da decisão reclamada (eDoc 12), colaciono o seguinte:  



    “(...) No caso em questão, o exercício da posse justa e de boa-fé, além da contemporaneidade foi satisfatoriamente, para análise do pedido liminar, demonstrado pela parte autora, pelas razões que se passa a discorrer.



    (...)



    Superada a demonstração da posse, passo à análise do alegado esbulho possessório sofrido, e neste aspecto, verifico que restou suficientemente demonstrado a sua existência, ao menos em sede de cognição sumária.



    (...)



    DA DISTINÇÃO DO REGIME DE TRANSIÇÃO DETERMINADO PELA ADPF 828  



    Como se sabe o Supremo Tribunal Federal, em análise das Reclamações 54445/MT, que versa sobre litígio coletivo em trâmite perante esta unidade judicial, firmou o entendimento acerca da correta aplicação da norma, principalmente quanto ao marco temporal das ocupações que serão alcançadas pelo regime de transição imposto pela ADPF:  



    7. Os elementos constantes dos autos não permitem concluir ter a autoridade reclamada descumprido a decisão proferida por este Supremo Tribunal na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, inexistindo dúvida de que se trata de ocupação irregular ocorrida em março de 2022, ou seja, 2 (dois) anos depois da decretação do estado de calamidade instaurado em razão da pandemia de Covid19. 



    (...)



    8. A situação fática e jurídica retratada na espécie não está abrangida pela determinação de suspensão temporária de reintegração de posse de natureza coletiva em imóveis ocupados antes do início do estado de calamidade. Diferente disso, foi expressamente ressalvada pela decisão proferida na Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental n. 828, fazendo-se constar a possibilidade de atuação do Poder Público para evitar que ocupações irregulares posteriores a 20.3.2020, como se deu na espécie, se consolidem. Nessa linha, consta da decisão invocada como paradigma que, “com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada” (DJe 7.6.2021).  



    (...) 



    11. A pretensão deduzida pelos reclamantes de permanecerem no imóvel na vigência da suspensão determinada na decisão paradigma não pode prosperar, pois, se admitida, representaria incentivo às invasões de imóveis particulares e públicos, o que refoge ao elevado propósito com o qual se houve este Supremo Tribunal, no sentido de assegurar proteção aos direitos fundamentais e preservar o status quo ante daqueles socialmente vulneráveis enquanto perdurar a crise, tudo com fundamento nos ditames constitucionais. 



    12. Pelo exposto, julgo improcedente a presente reclamação, ressaltando que a execução da ordem de reintegração na posse do imóvel deverá assegurar, em todo caso, sejam os ocupantes conduzidos a abrigos públicos ou outro local que lhes garanta condições adequadas de moradia, advertindo-se que eventual uso imoderado e desproporcional da força policial na execução de futura ordem de reintegração poderá ensejar a responsabilização dos agentes públicos envolvidos.  



    (...) 



    Portanto, da interpretação das decisões proferidas pela Suprema Corte, em conjunto com a decisão proferida pelo Desembargador Corregedor Geral da Justiça do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, nota-se que o regime de transição instituído pela ADPF 828 deve adotar como marco temporal das ocupações e reocupações o dia 31.03.2021, devendo todos os fatos ocorridos a partir desta data serem excluídos do regime. 



    No caso dos autos, em que a ocupação se iniciou em 28/01/2023, tendo se concretizado em 30/01/2023 e expandido até 05/02/2023, fora, portanto, do marco temporal, não se submete ao regime de transição da ADPF nem mesmo deve ser afeto à Comissão de Conflitos Fundiários. 



    Ainda, o que se extrai das decisões da Suprema Corte é que a ratio decidendi da ADPF e Reclamações a ela vinculadas era evitar o desalojamento de pessoas que estavam em situação de vulnerabilidade nos momentos mais graves da pandemia, e evitar o seu despejo num momento de crise sanitária e humanitária mundial. 



    Nunca se admitiu, portanto, que a decisão da ADPF 828 fosse entendida como uma sinalização positiva a novas ocupações durante o período pandêmico ou posterior, uma vez que não haveria justificativa para que imóveis públicos ou privados sofressem esbulho, com o aval do poder judiciário, como bem fizeram constar os Ministros do STF, ao inadmitir que ocupações posteriores ao marco temporal, incialmente fixado em 20/03/2020 (data do Decreto Legislativo nº 06/2020), estando devidamente excluído do regime. 



    Determinações 



    Isto posto, em sendo as provas produzidas em cognição sumária, em juízo não exauriente, capazes de demonstrar os requisitos exigidos pelo art. 561 do CPC, além de comprovado o cumprimento da função social, acolho o parecer ministerial e DEFIRO O PEDIDO LIMINAR pretendido pela parte autora, a fim de determinar a sua reintegração de posse na área de 139.656 hectares denominada Chácara São José e Capão da Certeza, descrita e individualizada na inicial e Georreferenciamento de Id. 110125271, cumprindo-se as seguintes determinações: 



    1. Com base, nas diretrizes constantes na Resolução n. 10, de 17 de outubro de 2018, do Conselho Nacional de Direitos Humanos, conforme orienta o Conselho Nacional de Justiça na Recomendação n. 90 de 02/02/2021, designo audiência prévia de conciliação e preparatória para definir o plano de remoção o dia 16/03/2023 as 14h00min. 



    2. Para o ato acima deverão ser intimadas as partes, seus advogados, Ministério Público, Defensoria Pública, Procuradoria do Município, órgãos de assistência social, SESP (Comitê de Conflitos Fundiários), associação de moradores (se houver) bem como todos os réus que forem encontrados no local.  



    3. Expeça-se mandado de CITAÇÃO E INTIMAÇÃO dos réus para o ato acima que deverá ser cumprido conforme orienta o art.554, §1º do CPC, ou seja, intimando-se os que forem encontrados no local; Com relação à CITAÇÃO conste no mandado que o prazo de 15 (quinze) dias para apresentar defesa começará a correr somente após a realização da audiência acima. 



    4. Expeça-se o mandado de reintegração/manutenção da parte autora na posse do imóvel, que somente poderá ser cumprido após a realização da audiência designada.  



    4.1 - O mandado deverá ter o seu cumprimento efetuado juntamente com a Secretaria de Segurança Pública - SESP, após a realização da audiência de planejamento de remoção acima designada. Podendo a SESP realizar o estudo de situação, independentemente da realização da audiência. 



    4.2 Consigne-se no mandado: a) a necessidade de assegurar a garantia e o respeito às normas constitucionais, essencialmente as que expressam os fundamentos do Estado de Direito (CF, art. 1º, 3º e 4º), para tanto, a corporação responsável pelo seu cumprimento promoverá o planejamento prévio à execução da medida, inspecionando o local e colhendo subsídios sobre a quantidade de pessoas que serão atingidas pela medida, como a presença de crianças, adolescentes, mulheres grávidas, idosos e enfermos, além das demais medidas constantes no Item 3, “h”, da Nota Técnica 01/2022 (CIA 0043013- 03.2022.8.11.0000), que deverá ser juntada ao mandado;b) a proibição de demolição ou destruição de benfeitorias erigidas/realizadas no momento do cumprimento da liminar e a autorização aos requeridos da retirada de seus pertences pessoais e colheita de eventuais frutos que estejam prontos para tanto; 



    5) Desde já, fixo multa diária no importe de R$ 1.000,00 (um mil reais) por pessoa, no caso de descumprimento desta decisão; 



    6) Dê ciência à Defensoria Pública, posto que, por se tratar de processo com volumoso polo passivo, geralmente envolve pessoas economicamente hipossuficientes, também nos moldes do art. 554, § 1°, do CPC/2015. 



    7) Após o cumprimento das determinações acima, Expeça-se edital de citação e intimação dos réus incertos, ausentes e desconhecidos, nos termos do art. 554, §1°, do CPC, com prazo de 20 (vinte) dias.  



    8) Decorrido o prazo para a defesa, certifique o necessário e abra-se vista à parte autora para manifestação. 



    9) INTIMO a autora desta decisão, bem como para que dê ampla publicidade da presente ação e seus prazos, valendo-se, para tanto, jornais e rádios locais, cartazes espalhados na região do conflito e outros meios que entender atingir esse objetivo, conforme determina o art. 554, §3°, do CPC.  



    10) Cientifique-se o INCRA e INTERMAT sobre o conflito instalado no local, para, querendo, prestar informações que entender pertinentes, cuja comunicação se dará por e-mail dirigido ao superintendente e ouvidor agrário regional. 



    11) Ciência ao Ministério Público e a Defensoria Pública desta decisão.  



    12) Desde já, intimo a parte autora para efetuar o recolhimento das custas inerente à diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, bem como providenciar o recolhimento da primeira parcela das custas. 



    Cumpra-se, com urgência o mandado de citação e intimação para a audiência pelo oficial plantonista por se tratar de medida liminar”  



    As informações prestadas no eDoc 22 dão conta de realização de audiência “prévia e preparatória para definir o plano de desocupação do imóvel” em 24.03.2023. Afirma o juízo que os ocupantes (ora reclamantes) não compareceram à audiência apesar de pessoalmente intimados. Na ocasião o Município de Cuiabá esclareceu que os ocupantes da área se negaram a prestar informações à equipe assistencial e que essa equipe estará presente no dia da desocupação para fazer os encaminhamentos necessários à população hipervulnerável.



    Com efeito, as cautelas adotadas pelo Juízo de origem no tocante à realização de audiência, adoção de cronograma e realização de visitas por equipe de assistência social vão ao encontro das medidas determinadas no âmbito da ADPF, não sendo o caso, tão somente, de afastá-la da apreciação dos Comitês criados pelo Tribunal de origem.



    Repise-se, não há óbice à retomada das determinações de desocupação, mesmo coletivas, sendo necessário, tão somente, que se observem as cautelas necessárias, tal qual estabelecido na ADPF 828.



    xposto, com fundamento nos arts. 21, § 1º, e 161, parágrafo único, do RISTF, nego seguimento à presente reclamação, restando prejudicada a análise do pedido liminar.



    Desse modo, julgo parcialmente procedente a presente reclamação tão somente para o fim de determinar que o juízo reclamado observe o regime de transição, pelo qual os Tribunais ficaram obrigados à criação de Comissões de Conflitos Fundiários com atribuição de realizar visitas técnicas, audiências de mediação e, principalmente, propor a estratégia de retomada da execução de decisões suspensas pela ADPF, de maneira gradual e escalonada.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de março de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente